Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735940-42.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: R. BRANDS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão exarada no ID 75620316, pela qual esta Relatoria acolheu os embargos de declaração opostos por R. BRANDS LTDA, com efeitos infringentes, para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento, a fim de que seja admitida a apólice apresentada pela agravante, de modo a viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em relação aos créditos fiscais objeto da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016. Nas razões recursais ofertadas no ID 76090415, o embargante sustenta a nulidade da decisão recorrida, tendo em vista que foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela executada, sem que fosse promovida a intimação da parte contrária para oferecimento de contrarrazões, em ofensa às disposições contidas nos artigos 10 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Aduz estar configurada omissão na r. decisão recorrida, tendo em vista a falta de enfrentamento de argumentos relevantes sobre a insuficiência do seguro garantia ofertado, especialmente quanto ao valor e à regularidade da apólice apresentada pela empresa. Assevera que há contradição no r. decisum, por haver sido admitida implicitamente a possibilidade de a penhora ser substituída por seguro garantia, sem que tenham sido analisados os requisitos legais que autorizam a substituição. Pondera, ademais, ser necessária a prestação de esclarecimento a respeito dos limites de aplicação do artigo 9o, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que tratam da ordem de preferência dos bens penhoráveis e da aceitação do seguro garantia. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 16:59:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora